Tribunal: TJMT
Processo: 1011405-04.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1011405-04.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Gláucio Araújo de Souza, em favor de Welberson Carlo de Lira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 27 de junho de 2021, tendo a sua prisão preventiva decretada por força de decisão prolatada em audiência de custódia, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002277-33.2021.8.11.0078, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 147, caput, e 129, § 9o, do Código Penal, e art. 306, caput, da Lei n. 9.503/1997.
Sustenta, o impetrante, que o paciente é possuidor de predicados favoráveis, destacando que não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; além disso, a autoridade indigitada de coatora deixou de justificar, de forma fundamentada o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, em violação ao art. 282, § 6o, do referido Codex.
Destaca, ademais, que a medida restritiva de liberdade fere o princípio da homogeneidade, pois, ainda que o paciente venha a ser condenado, nenhuma das penas cominadas às normas, teoricamente, infringidas, alcançarão o regime fechado para cumprimento de pena.
Registra, outrossim, que a suposta vítima contratou advogado particular para se retratar e pleitear ao juízo a quo a revogação das medidas protetivas fixadas em favor dela, bem como informar que não deseja representar criminalmente, o paciente, quanto ao crime de ameaça, sendo, portanto, desnecessária a manutenção da prisão do deste.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
Por fim, requer a sua intimação para a sessão de julgamento desta ação constitucional, ao argumento de que pretende fazer sustentação oral.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, tendo em vista que o juízo de primeiro grau asseverou que a liberdade do paciente configura risco à segurança não apenas da vítima, mas, também, de seus familiares, sendo necessária adoção da medida para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes, em tese, praticados pelo paciente no âmbito doméstico.
Ademais, constata-se que a vítima foi agredida, no mesmo dia, em dois momentos e locais distintos, porquanto o paciente invadiu residência alheia para agredi-la, sendo que: (i) no período da manhã entrou na casa da tia da ofendida e a asfixiou, sendo impedido pela proprietária da casa; e (ii) no período da tarde, arrombou a porta da quitinete da vítima, a agrediu com um murro na boca e, mais uma vez, a asfixiou, sendo novamente impedido por terceiros, nesse caso, o filho da ofendida.
Além disso, embora o impetrante alegue que a vítima declarou que não pretende representar criminalmente contra o paciente e que requereu a revogação das medidas protetivas deferidas em seu favor, não consta destes autos sequer a designação de audiência para a sua retratação até o momento.
Por derradeiro, há que se destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que a assertivas do impetrante se confunde com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I –a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 6 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator em substituição legal